Tribunal: TJDFT
Processo: 0007668-45.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual e tendo como substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados.

2. Consoante orientação do c. STJ, a pretensão de recebimento de valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.

5. No caso, o autor não produziu prova mínima da participação do réu no negócio questionado, deixando de comprovar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

6. Apelação conhecida e provida. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.Unânime.